Tribunal: STF
Processo: ARE 1388452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Servidor municipal de Ribeirão Preto. Pretensão de reajuste do adicional de insalubridade com base na LCM 1.956/06. Não cabimento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 1º, III; 4º, II; 5º, II, III, X, XIII, XXXV; e 37, caput e § 6º da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. Ressalte-se que esta Corte, ao examinar o ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660, reafirmou esse entendimento, em julgado que restou assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Presidente, Plenário, DJe de 1º/2/2019)



    Outrossim, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, bem como interpretar a legislação local, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.819-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/10/2014)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. A controvérsia acerca do reajuste escalonado de vencimentos promovido pela Lei distrital nº 5.106/2013, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (ARE 1.352.219-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.322.271-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, DJe de 1º/2/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 873.749-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/8/2015)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.188/2012. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.021.218-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/3/2018)



    Demais disso, a verificação da inexistência da violação do princípio constitucional da legalidade depende da análise da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo acórdão recorrido, o que é vedado pelo verbete da Súmula 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade e periculosidade. 3. Alegação de violação ao princípio da legalidade. Infraconstitucional. Súmula 636. 4. Lei estadual n. 528/2009. Legislação local. Súmula 280. 5. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 815.479-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/9/2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.080.025-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/2017)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



    Ministro LUIZ FUX



 Presidente



  Documento assinado digitalmente